Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. QUALIFICADORA DE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA. AFASTAMENTO INDEVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes ou totalmente descontextualizadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência do Júri, que, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, deve ter a oportunidade de apreciar e decidir sobre a incidência, no caso concreto, de eventuais qualificadoras.
2. Sendo certo que a vítima ostenta condição de maior vulnerabilidade, haja vista a inconteste superioridade de força masculina, e as ameaças proferidas no contexto de violência doméstica, existe a possibilidade de aplicação da qualificadora do feminicídio, devendo a questão ser submetida ao julgamento pelo Conselho de Sentença, mormente porque, nessa fase do procedimento do júri, rege o princípio in dubio pro societate.
3. Ainda que a vítima tenha optado por encontrar o réu e o tenha visto dentro do ônibus, a surpresa por ela enfrentada decorre da dissimulação no objetivo do encontro, sob o pretexto de entregar documentos, embora já detivesse o intuito de matá-la.
4. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido.